Tribunal: TJMT
Processo: 0011216-25.2018.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011216-25.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WEIDSON BRUNO DA SILVA (EMBARGANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GRACIELE ZANATELLI (ASSISTENTE), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 042.007.141-59 (ASSISTENTE), LUCIMAR FRITSCH DA SILVA - CPF: 022.730.569-82 (ASSISTENTE), GRACIELE ZANATELI - CPF: 043.690.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO PARA ASSEGURAR A CONFORMIDADE ENTRE EMENTA E JULGADO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do CPP contra acórdão da Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade, negara provimento à apelação e mantivera condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; a parte embargante aponta erro material na ementa publicada, por não corresponder ao objeto efetivamente julgado, e o Ministério Público, em contrarrazões, reconhece o equívoco sem reflexos no resultado do julgamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão e, existindo, se é possível corrigi-lo sem modificação do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração se prestam à correção de erro material, nos termos do art. 619 do CPP, além de sanar obscuridade, contradição ou omissão .

4.

Constatado que a ementa publicada descreve hipótese de lesão corporal qualificada pela violência de gênero e aplicação da Lei n. 11.340/2006, completamente alheia ao caso julgado — apelação criminal em matéria de tráfico de drogas —, impõe-se a retificação para espelhar com exatidão o conteúdo do julgamento, sem alteração do resultado anteriormente proclamado .

5.

A jurisprudência desta Quarta Câmara Criminal admite a correção de erro material na ementa, em embargos de declaração, sem efeitos modificativos no mérito do julgado (N.U 1000037-43.2023.8.11.0027, Quarta Câmara Criminal, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração servem para corrigir erro material na ementa, nos termos do art. 619 do CPP. 2. Verificado erro material na ementa, a correção deve ser realizada para compatibilizar o resumo com o conteúdo do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento já proclamado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, III .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000037-43.2023.8.11.0027, Quarta Câmara Criminal, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025 .

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
0011216-25.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: WEIDSON BRUNO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP, por
Weidson Bruno da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (ID 306533383), o embargante sustenta a existência de erro material na ementa do acórdão proferido, ao argumento de que o texto publicado não guarda qualquer correspondência com os fatos efetivamente submetidos à apreciação deste Colegiado. Postula, por conseguinte, o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o equívoco apontado, com a devida retificação da ementa constante do acórdão vergastado.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id. 308668872, reconhecendo a existência do erro material na ementa do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronunciar-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

No caso em análise, se verifica que
assiste razão ao embargante
. Compulsando os autos, constata que a ementa constante do acórdão (ID 303404357) não corresponde ao objeto do julgamento realizado nestes autos.

Enquanto o voto condutor do acórdão analisou corretamente as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta, em caso de tráfico de drogas,
a ementa publicada refere-se a crime de lesão corporal
qualificada pela violência de gênero, com aplicação das disposições da Lei nº 11.340/2006, matéria completamente estranha ao presente feito.

Dessa forma, evidenciado
o erro material
apontado, impõe a sua correção, a fim de que a ementa reflita, com exatidão, o conteúdo do julgamento efetivamente realizado por esta Câmara. Importante ressaltar que a correção do erro material não implica em modificação do resultado do julgamento, de modo que se mantem inalterado o mérito da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em caso análogo, decidiu esta 4ª Câmara Criminal/TJMT:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III. Razões de decidir: 1. Constatada omissão quanto à fundamentação específica da manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se o acolhimento dos embargos para complementar a motivação do julgado. 2. Verificado erro material na ementa do recurso originário, deve ser feita a devida correção, sem alteração do resultado do julgamento. (...) Tese de julgamento: 1. A omissão configurada na ausência de fundamentação sobre a manutenção de qualificadora impõe o acolhimento dos embargos para sanar o vício. 2. O erro material constatado na ementa do acórdão deve ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, sem alteração do mérito da decisão. (...)”
(N.U 1000037-43.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
para
corrigir o erro material apontado, determinando que se proceda a retificação da ementa, bem assim, seja republicado o v. o acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA MEDIATA. PROVA TESTEMUNHAL DE AGENTES PÚBLICOS. RETRATAÇÃO DE INFORMANTE EM JUÍZO AFASTADA PELA PROVA COLIGIDA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR MERO ATO PREPARATÓRIO REJEITADA. DESNECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condena pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, mantendo absolvição pelo art. 35 da mesma lei; a defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade por se tratar de atos meramente preparatórios (droga não entregue).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas praticado de dentro do presídio, na forma de autoria mediata; (ii) estabelecer se a conduta seria atípica por representar apenas ato preparatório, ante a ausência de entrega do entorpecente ao destinatário final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova material e a autoria se comprovam por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos colhidos sob contraditório.

4.

Os depoimentos dos agentes penitenciários são idôneos e harmônicos com as demais provas; a orientação do TJMT e do STJ é no sentido da suficiência dessa prova quando coerente.

5.

A confissão da informante, prestada em fase inquisitorial e em outro processo, de que levou a droga a pedido do sentenciado, sob ameaça, afasta a versão exculpatória posterior.

6.

Configura-se autoria mediata quando o agente, de dentro do presídio, determina e coordena a conduta da intermediária, aplicando-se a teoria do domínio do fato e a regra do art. 29 do CP.

7.

O início da execução se caracteriza pelo ingresso da droga na esfera de fiscalização prisional, cuja consumação só não ocorre por intervenção de agentes públicos, afastando a tese de mero ato preparatório; para o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva entrega da droga ao destinatário.

8.

A jurisprudência do STJ admite a tese de atipicidade apenas quando não há atos executórios; no caso, a conduta ultrapassa a preparação e ingressa na execução delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Depoimentos de agentes penitenciários, quando coerentes com o conjunto probatório, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas. 2. A autoria mediata se configura quando o agente, de dentro do presídio, determina e controla a conduta de terceiro para introduzir droga em estabelecimento prisional. 3. Para a consumação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário final. 4. A tese de atipicidade por mero ato preparatório não incide quando há avanço concreto do iter criminis e a não consumação decorre de intervenção alheia à vontade dos agentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III; CP, art. 29 e art. 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 27.11.2024, DJe 3.12.2024; STJ, HC 477.171/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 13.11.2018, DJe 22.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.770.014/MT, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1.999.604/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 20.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 483.235/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 25.09.2018, DJe 09.10.2018; TJMT, N.U 00151534220158110042, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câm. Crim., publ. 07.05.2021; TJMT, N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, 3ª Câm. Crim., j. 11.12.2024, publ. 14.12.2024; TJMT, N.U 0024770-89.2016.8.11.0042, 1ª Câm. Crim., j. 13.09.2021, publ. 13.09.2021; TJMT, N.U 1014662-32.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.08.2024, publ. 15.08.2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025